Tribunal: TCU
Processo: 016.761/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO com o objetivo de examinar a execução orçamentária e financeira da Dívida Bruta do Governo Geral e o Plano Anual de Financiamento referente ao 1o semestre de 2022, com ênfase nas condições relevantes para a sustentabilidade do endividamento.

Inteiro teor:
Acórdão 714/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia Relatório de Acompanhamento com o objetivo de examinar a execução orçamentária e financeira da Dívida Bruta do Governo Geral e o Plano Anual de Financiamento referente ao 1o semestre de 2022, com ênfase nas condições relevantes para a sustentabilidade do endividamento. Considerando que o presente acompanhamento é decorrente do Acórdão 67/2022-TCU-Plenário , que aprovou as diretrizes para elaboração do relatório sobre as contas do Presidente da República relativas ao exercício de 2022; considerando que o relatório sobre as contas do Presidente da República referente ao exercício de 2022 foi apreciado por meio do Acórdão 1126/2023-TCU-Plenário , com parecer prévio pela aprovação das contas e com as ressalvas ali descritas; e considerando que o Plenário desta Corte apreciou, por meio do Acórdão 985/2023, o acompanhamento permanente da Dívida Pública Federal relativo ao exercício de 2022, cujo relatório foi encaminhado à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com destaque das principais conclusões, as quais incluem os principais pontos elencados no presente relatório; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em encaminhar esta decisão, juntamente com o Relatório de Acompanhamento (peça 29), à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em atendimento ao art. 3o da Resolução TCU 322/2020, e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.761/2022-7 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades: Banco Central do Brasil; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Fazenda; Secretaria Especial de Relações Governamentais (extinta). 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.